Tribunal: TJBA
Processo: 0502682-82.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PROCESSO: APELAÇÃO CRIMINAL N. 0502682-82.2016.8.05.0004

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 2ª TURMA

APELANTES: JONATHAS LUIZ DA SILVA CERQUEIRA E MARCELO SANTANA DE SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA: REBECA SAMPAIO LIMA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: RAFAEL DE CASTRO MATIAS

ACORDÃO

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
. LATROCÍNIO
.

1.
PLEITOS DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, INÉPCIA DA DENÚNCIA E ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA E PRESCRIÇÃO DO DELITO EM REFERÊNCIA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.

FALTA INTERESSE RECURSAL AO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NA VERTENTE NECESSIDADE, QUANDO O BENEFÍCIO JÁ FOI DEFERIDO NA ORIGEM.

DA MESMA FORMA, MAS CARECENDO DE INTERESSE-UTILIDADE, É O PLEITO ABSOLUTÓRIO SE JÁ RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES.

2
. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AUTORIA D
ELITIVA.
IMPRO
VIMENTO
.
INFORMAÇÕES TRAZIDAS PELO INQUÉRITO POLICIAL DEVIDAMENTE CORROBORADAS
. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. CONFISSÃO DE UM DOS ACUSADOS.

É VALIDO O TESTEMUNHO PRESTADO POR AGENTES PÚBLICOS SE NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE TENHAM INTERESSE EM PREJUDICAR O ACUSADO.

DEMONSTRADAS NO ACERVO PROBATÓRIO A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, NOTADAMENTE PELA CONFISSÃO DO ACUSADO, A CONDENAÇÃO É DE RIGOR.

3
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO.
IMPOSSIBILIDADE
. VIOLÊNCIA EMPREGADA DE FORMA DOLOSA. PALAVRA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. PREVALÊNCIA. PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO TIPO PREVISTO NO ART. 157, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA SE AUSENTES OUTROS ELEMENTOS QUE POSSAM COLABORAR NA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS, MORMENTE QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA.

TENDO SIDO COMPROVADO, ATRAVÉS DO ACERVO PROBATÓRIO, QUE O AGENTE, NA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO, EMPREGOU A VIOLÊNCIA DE FORMA DOLOSA, E QUE ESTA TEVE RELAÇÃO COM O RESULTADO QUALIFICADOR, CONFIGURA-SE O CRIME DE LATROCÍNIO.

4
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIA
IS
DESFAVORÁVE
IS
.
C
ORREÇÃO DE ERRO MATERIAL OFÍCIO
.

A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU OBSTA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

5. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
ACOLHIMENTO
.

CONTANDO O RÉU COM MENOS DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE NA DATA DO CRIME, O RECONHECIMENTO DA RESPECTIVA ATENUANTE SE IMPÕE.

6. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPROCEDÊNCIA
.

A PENA DE MULTA, ENQUANTO NORMA COGENTE SECUNDÁRIA, É DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

7. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE OS DISPOSITIVOS TIDOS COMO VIOLADOS PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO.
PRESCINDIBILIDADE
.

HAVENDO PRONUNCIAMENTO ACERCA DAS QUESTÕES TRAZIDAS À APRECIAÇÃO, NÃO TEM O JULGADOR A OBRIGAÇÃO DE SE MANIFESTAR EXPRESSAMENTE SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS SUSCITADOS PELAS PARTES, APENAS PARA TER A MATÉRIA COMO PREQUESTIONADA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECID
O E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE
.
EX OFFICIO
, CORREÇÃO DE ERRO MA
TERIAL NO CÁLCULO DA PENA-BASE
, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA
S
REPRIMEN
DA
S
DEFINITIVA
S DOS APELANTES
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0502682-82.2016.8.05.0004, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, tendo como apelantes Jonathas Luiz da Silva Cerqueira e Marcelo Santana de Souza, e apelado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE, BEM COMO,
EX OFFICIO
,
CORRIGIR ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃ
O DA PENA-BASE
PELO CRIME DE LATROCÍNIO
, COM A CONSEQUENTE AL
TERAÇÃO DA
S
REPRIMENDA
S
DEFINITIVA
S
, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

13